Tribunal: TJMT
Processo: 0041053-69.2011.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041053-69.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO HONORATO FILHO - CPF: 386.903.738-53 (APELANTE), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), LUCIANA ROSA GOMES - CPF: 174.839.458-42 (ADVOGADO), IAGO MARSOL MACHADO TOLENTINO - CPF: 085.525.146-80 (ADVOGADO), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), N C INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME - CNPJ: 32.958.274/0001-84 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ZINGUER INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 02.012.064/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLENE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 743.879.959-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA - DÉBITO FISCAL – DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA - ILEGITIMIDADE DE SÓCIO – NÃO RECONHECIDA – SÓCIO QUE FIGURA NO QUADRO SOCIETÁRIO QUANDO DOS FATOS GERADORES DO TRIBUTO CONSTANTE DA CDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando não há o pagamento antecipado, o prazo decadencial para o lançamento de ofício é aquele estabelecido no art. 173, I, do Código Tributário Nacional. Tendo havido a constituição definitiva do crédito tributário dentro do prazo, não há que se falar em ocorrência de decadência.

2. A CDA é dotada de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

3 - Conforme assentado em precedentes do STJ, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC, a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
João Honorato Filho
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos postos na demanda anulatória de crédito tributário, declarando por consequência, regular o
quantum debeatur
apurado no processo administrativos NAI, n°. 19599001300005020000418 (CDA n° 3917/2006-A), que embasam a execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
.

Nas razões de recurso, o apelante sustenta a decadência, alegando que se aplica ao caso a regra do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional; sua ilegitimidade passiva, para figurar no polo passivo da execução, ao argumento de que não basta a inclusão do nome do sócio na CDA e, ainda, que não lhe cabe o ônus da prova para demonstrar a inexistência de atos com dolo ou abuso de poder, para sua automática responsabilização.

Pede, portanto, o provimento do apelo, para reformar a sentença, lhe eximindo da responsabilidade sobre o débito exequendo.

Em contrarrazões (Id n.

177821609), o Estado defende o acerto da sentença e pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, em razão da inexistência de interesse público (Id n. 197143158)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta que ocorreu a decadência para cobrança do seu crédito tributário, invocando a regra do art. 173, I, do Código Tributário.

Com efeito,
é necessário observar que existem dois critérios para análise da decadência, haja vista que existem circunstâncias que alteram o método de contagem do prazo, inerente ao método de lançamento do tributo.

Destarte, existem dois artigos que regulam a decadência tributária, uma é concernente aos tributos que são lançados de ofício, e a outra é atinente aos tributos lançados por homologação.

Confira-se o que dispõe os artigos 150, § 4º, e 173, I, ambos do Código Tributário Nacional:

“
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

(...)

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
”

“
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

(...)”

O que se verifica do próprio
caput
do artigo 150 do CTN, que a decadência abarcada neste dispositivo, incide nas situações em que o tributo é lançado por homologação; a segunda hipótese é concernente às demais modalidade de lançamento (ofício e declaração).

No caso dos autos, deve-se observar que o tributo em discussão é o ICMS, este que, em regra, possui lançamento por homologação, e, como é sabido, esta modalidade ocorre por iniciativa do contribuinte, entretanto, só é finalizada no momento em que o fisco homologa este procedimento, ou caso ocorra o que é previsto no § 4º do artigo 150, em que há a homologação tácita.

Dessa forma, antes de averiguar se ocorreu ou não a decadência, deve-se observar qual o tipo de lançamento, e, por conseguinte, o dispositivo legal que se amolda ao crédito tributário sob análise.

A visualização do tipo de lançamento é simples, eis que o arcabouço documental colacionado nos autos é vasto, o que facilita e torna mais viável a análise.

Verifica-se, consoante documentos que instruem os autos, o crédito tributário em execução decorre da NAI Iavrado em 24.08.2004, enquanto que os fatos geradores do tributo ocorreram no período de 01.01.1999 a 30.06.2001.

Em consonância com o disposto com o artigo 173, inciso I do CTN, para os fatos geradores ocorridos no ano de 1.999, o lançamento deveria ter sido efetuado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, no caso, no ano de 2000.

Contados os cinco anos a partir de 01/01/2000, poderia a Fazenda efetuar o lançamento até 01 de janeiro de 2005. Desse modo, se o lançamento poderia ter sido realizado até 01/01/2005, e o lançamento foi efetivamente realizado em 24.08.2004, com a devida notificação através da publicação no Diário Oficial do dia 13.09.2004, não se operou a decadência almejada pelo apelante.

Logo, tendo havido a constituição definitiva do crédito tributário dentro do prazo,
não há que se falar em ocorrência de decadência.

Quanto à alegada ilegitimidade do apelante, a alegação também não procede.

Alega o apelante que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual em desfavor da empresa ZINGUER INDUSTRIAE COMERCIODE ROUPAS LTDA, da qual se tornou sócio desde 19.08.1999, por entender que é ônus da Fazenda credora provar os requisitos do artigo 135, III do CTN, bem como porque não fazia parte da sociedade na época dos fatos geradores ocorridos entre 01/999 a 08/1999, e que não era o administrador da empresa por ocasião dos fatos geradores ocorridos a partir de 27/01/2000, cargo cabia ao Sr. José Rinaldo Alves de Oliveira.

Antes de analisar o pleito, oportuno destacar que o Apelante já manejou Exceção de Pré-executividade nos autos da Execução Fiscal alegando as mesmas matérias aqui suscitadas, a qual foi julgada improcedente, determinando-se o prosseguimento do feito.

Não obstante, vem novamente pleitear pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, aduzindo para tanto, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 27/01/2000, não era o administrador da empresa, que seu nome apesar de constar na CDA, não foi indicado como responsável ou corresponsável tributário.

Ocorre que o nome do Apelante consta na CDA na condição de sócio, e, portanto, é responsável pela dívida tributária da empresa que representa.

Outrossim, como é sabido, a CDA goza de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

Desse modo, de fato, o ônus probatório de comprovar que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no art. 135 é do sócio executado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.

1. "
A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
" (REsp nº 1.104.900/ES, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 01º.04.09 - Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC). 2. Agravo regimental não provido
. (STJ - AgRg no Ag: 1075975 RJ 2008/0169424-2, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2019) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – NÃO CONFIGURADA – INDICAÇÃO DOS NOMES DOS SÓCIOS NA CDA COMO COOBRIGADOS – REGULARIDADE DA CDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, ‘a CDA é dotada de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.
3. “Preenchidos os requisitos legais da CDA, previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, não há que se falar em nulidade.” (...)
(N.U 0006160-88.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE DE SÓCIO – NÃO RECONHECIDA – SÓCIO QUE FIGURA NO QUADRO SOCIETÁRIO QUANDO DOS FATOS GERADORES DO TRIBUTO CONSTANTE DA CDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “
A CDA é dotada de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo. 2. Demonstrado que à época do fato gerador o sócio fazia parte do quadro societários não há se falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo do executivo fiscal
. 3. Recurso provido.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0009381-81.2016.8.11.0004, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/01/2023) (destaquei)

Verificando, pois, a inocorrência da decadência e ratificando o reconhecimento da legitimidade do apelante para responder pelo débito, a sentença deve ser mantida, de forma que
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024